Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-90.2012.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALHA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. GRAVIDEZ INDESEJADA DE PESSOA INTERDITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSÃO INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOCILIANE CARDOSO DOS SANTOS E JÚLIA DOS SANTOS ROSA.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos morais cumulada com pensão alimentícia, proposta em razão da gravidez indesejada de pessoa interditada após o implante de método contraceptivo contraindicado ao seu quadro clínico, em unidade de saúde municipal.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
verificar a existência de falha médica na prescrição e implantação do contraceptivo hormonal Implanon em paciente com epilepsia e distúrbio mental, interditada judicialmente;
aferir a responsabilidade civil do Município de Campos de Júlio pela falha na prestação de serviço de saúde pública;
(iii) analisar a possibilidade de condenação em pensão alimentícia e indenização por danos morais decorrentes da gravidez indesejada e da situação de vulnerabilidade social da família.
III. Razões de decidir
Comprovado nos autos que o método contraceptivo Implanon era contraindicado ao quadro clínico da paciente, que fazia uso contínuo de medicamentos que reduzem sua eficácia, restando caracterizada falha técnica do profissional de saúde ao prescrevê-lo.
A inexistência de prova de ordem judicial específica para adoção do método hormonal escolhido transfere à esfera administrativa a responsabilidade pela escolha do procedimento inadequado.
A omissão do Município em apresentar o prontuário completo da paciente e esclarecer os fatos relevantes acarreta presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 374, IV, do CPC.
Caracterizada a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, em virtude de conduta negligente de servidor público, nexo de causalidade com o dano e inexistência de excludentes.
A pensão alimentícia, com natureza indenizatória, é devida em favor da menor nascida em decorrência da falha do serviço público, nos termos do art. 950 do CC/2002, fixada no valor de 1 salário-mínimo, desde o nascimento até os 18 anos ou 24 se em curso superior.
Devidos os danos morais diante da violação à dignidade das vítimas: pessoa incapaz submetida a gravidez indesejada, menor nascida em situação de vulnerabilidade e curadora sobrecarregada pelos cuidados familiares.
A responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da fabricante do medicamento foi afastada, por inexistência de conduta ilícita ou defeito do produto.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por falha na prescrição e implantação de método contraceptivo contraindicado a paciente interditada, quando ausente ordem judicial específica para o procedimento adotado. 2. É devida pensão alimentícia indenizatória em favor da menor nascida em decorrência da gravidez indesejada, quando comprovada a falha do serviço público de saúde.
3. São cabíveis danos morais em razão da violação à dignidade de pessoa incapaz, da criança nascida em situação de risco social e da curadora sobrecarregada pela negligência estatal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 37, § 6o, e 227; CC, arts. 186, 927 e 950; CPC, arts. 85, § 2o, e 374, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000858-90.2012.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SERVIÇOS DE SAÚDE]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MARILEUSA SANTOS CARDOSO - CPF: 369.254.542-87 (APELANTE), CELSO RIVELINO FLORES - CPF: 290.121.552-15 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), JOCILIANE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 023.868.861-58 (APELANTE), MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 03.560.974/0001-18 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), BIANCA PUMAR COELHO - CPF: 018.009.287-18 (ADVOGADO), MAYKON JONATHAN CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 136.661.037-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE COMODORO - MT (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. S. R. (APELANTE), MARILEUSA SANTOS CARDOSO - CPF: 369.254.542-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL ANDRADE DE SOUZA - CPF: 127.142.627-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADA PELA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALHA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. GRAVIDEZ INDESEJADA DE PESSOA INTERDITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSÃO INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOCILIANE CARDOSO DOS SANTOS E JÚLIA DOS SANTOS ROSA
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos morais cumulada com pensão alimentícia, proposta em razão da gravidez indesejada de pessoa interditada após o implante de método contraceptivo contraindicado ao seu quadro clínico, em unidade de saúde municipal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i)

verificar a existência de falha médica na prescrição e implantação do contraceptivo hormonal
Implanon
em paciente com epilepsia e distúrbio mental, interditada judicialmente;

(
ii
)

aferir a responsabilidade civil do Município de Campos de Júlio pela falha na prestação de serviço de saúde pública;

(
iii
) analisar a possibilidade de condenação em pensão alimentícia e indenização por danos morais decorrentes da gravidez indesejada e da situação de vulnerabilidade social da família.

III. Razões de decidir

Comprovado nos autos que o método contraceptivo
Implanon
era contraindicado ao quadro clínico da paciente, que fazia uso contínuo de medicamentos que reduzem sua eficácia, restando caracterizada falha técnica do profissional de saúde ao prescrevê-lo.

A inexistência de prova de ordem judicial específica para adoção do método hormonal escolhido transfere à esfera administrativa a responsabilidade pela escolha do procedimento inadequado.

A omissão do Município em apresentar o prontuário completo da paciente e esclarecer os fatos relevantes acarreta presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 374, IV, do CPC.

Caracterizada a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, em virtude de conduta negligente de servidor público, nexo de causalidade com o dano e inexistência de excludentes.

A pensão alimentícia, com natureza indenizatória, é devida em favor da menor nascida em decorrência da falha do serviço público, nos termos do art. 950 do CC/2002, fixada no valor de 1 salário-mínimo, desde o nascimento até os 18 anos ou 24 se em curso superior.

Devidos os danos morais diante da violação à dignidade das vítimas: pessoa incapaz submetida a gravidez indesejada, menor nascida em situação de vulnerabilidade e curadora sobrecarregada pelos cuidados familiares.

A responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da fabricante do medicamento foi afastada, por inexistência de conduta ilícita ou defeito do produto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por falha na prescrição e implantação de método contraceptivo contraindicado a paciente interditada, quando ausente ordem judicial específica para o procedimento adotado.

2. É devida pensão alimentícia indenizatória em favor da menor nascida em decorrência da gravidez indesejada, quando comprovada a falha do serviço público de saúde.

3. São cabíveis danos morais em razão da violação à dignidade de pessoa incapaz, da criança nascida em situação de risco social e da curadora sobrecarregada pela negligência estatal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o, 37, § 6o, e 227; CC,
arts
. 186, 927 e 950; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 374, IV
.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jociliane
Cardoso dos Santos
e
Júlia dos Santos Rosa
, ambas representadas por sua curadora
Marileusa
Santos Cardoso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais c/c pensão alimentícia, proposta contra a empresa Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., o Município de Campos de Júlio e o Estado de Mato Grosso.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que:

I) não ficou demonstrado defeito no contraceptivo “
Implanon

Etonogestrel
”, cuja bula já advertia sobre redução de eficácia em pacientes epilépticas em uso de anticonvulsivantes;

II) não houve prova de negligência do médico responsável pelo implante; e

III) não se pode imputar responsabilidade objetiva ao Estado de Mato Grosso, haja vista que o indeferimento judicial da laqueadura decorreu de decisão fundamentada.

Com base nesses fundamentos, julgou-se improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

As Apelantes sustentam, em síntese, que houve:

I) erro médico por parte de profissional do Município de Campos de Júlio, que prescreveu método contraceptivo contraindicado ao quadro clínico da paciente;

II) omissão estatal, consubstanciada no indeferimento judicial do pedido de laqueadura;

III) grave situação de vulnerabilidade e miserabilidade da família, composta pela mãe-curadora, a filha interditada e crianças menores; e

IV) necessidade de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, pensão alimentícia e custas.

Nas contrarrazões apresentadas, nas quais os Apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, reafirmando a inexistência de responsabilidade civil.

A empresa Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., além das contrarrazões, protocolizou petição apartada, arguindo prevenção em favor da 2a Câmara de Direito Privado, ao fundamento de que o Agravo de Instrumento no 1021282-94.2023.8.11.0000 – envolvendo as mesmas partes e matéria conexa – foi julgado por aquele órgão, sob relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, atraindo a regra do art. 930, parágrafo único, do CPC.

Requereu, assim, a redistribuição do feito ao órgão colegiado prevento.

A ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça, doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, “
embora a situação de vulnerabilidade da família das apelantes seja lamentável e mereça atenção por parte das políticas públicas de assistência social, não compete ao Poder Judiciário impor obrigação de reparação civil sem a devida comprovação de ato ilícito ou de nexo causal entre a conduta dos réus e o suposto dano experimentado.” (Id. no 296481374).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

ANÁLISE DA PREVENÇÃO (rejeição da preliminar)

Nos autos da Apelação, a empresa Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. – MSD, formulou petição de Id. no 289516870, arguindo prevenção em favor da 2a Câmara de Direito Privado, sob alegação de que o Agravo de Instrumento no 1021282-94.2023.8.11.0000 fora julgado por aquele órgão, atraindo a regra do art. 930, parágrafo único, do CPC.

Todavia, a alegação não prospera.

É certo que o dispositivo legal estabelece que o “
primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”.

Entretanto, a regra deve ser interpretada em harmonia com a competência material das Câmaras fixada pelo Regimento Interno do TJMT.

O presente recurso envolve responsabilidade civil por alegada falha em serviço de saúde pública, com litisconsórcio passivo do Município de Campos de Júlio e do Estado de Mato Grosso.

Logo, há interesse público direto e incidência da competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Portanto, não se pode deslocar o julgamento da causa para a Câmara de Direito Privado, visto que a presença dos Entes públicos no polo passivo fixa a competência da Câmara de Direito Público.

Feitas essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de prevenção arguida pela Apelada MSD.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da responsabilidade civil da empresa farmacêutica, do Estado de Mato Grosso e do Município de Campos de Júlio pela ocorrência de gravidez indesejada durante o uso do contraceptivo
Implanon

Etonogestrel
, implantado na paciente J. C. dos S. por determinação judicial.

As apelantes sustentam, em síntese: (i) falha no medicamento fornecido; (
ii
) responsabilidade do Estado pelo indeferimento da laqueadura; e (
iii
) direito a indenização por danos morais e pensão alimentícia.

A sentença de primeiro grau, com acerto, julgou improcedentes os pedidos. Passo a enfrentar os argumentos recursais.

Da responsabilidade objetiva e da necessidade de nexo causal

Com razão a sentença ao assentar que tanto o fornecedor quanto o ente público respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atuação (art. 12, CDC, e art. 37, § 6o, CF).

Entretanto, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora.

O STJ tem orientação firme no sentido de que, na responsabilidade objetiva do fornecedor, é indispensável a demonstração de nexo causal entre o alegado defeito e o dano suportado pelo consumidor. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA .
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO VIA PERÍCIA
MÉDICA .
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo" (REsp 1.358 .513/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 4/8/2020). 3. Na espécie, o Tribunal de origem, com base na perícia médica produzida nos autos, confirmou a sentença de improcedência do pedido indenizatório, ante a ausência de nexo causal entre a conduta imputada às rés, de fornecer produto contraceptivo no mercado de consumo, e os danos experimentados pela autora. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório .
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2495741 DF 2023/0350148-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

“(...) RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade objetiva do fabricante, proclamada pelo art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a prova do -nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor do produto ou serviço e o dano suportado pelo consumidor. (...) Nexo causal não demonstrado. Sentença mantida.” (STJ -
AREsp
: 111643 RS 2011/0259329-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 24/06/2013)

No caso em exame, tal requisito não se encontra configurado.

Conforme exposto na petição inicial, a autora sustenta que estaria diante de vício do produto unicamente pelo fato de o contraceptivo não ter impedido a gravidez, defendendo, por isso, a responsabilidade objetiva da fabricante.

Todavia, ainda que a responsabilização do fornecedor independa de culpa, a configuração da responsabilidade objetiva exige que se verifique a existência de efetivo defeito ou vício no produto. Essa análise deve ser feita à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe, em síntese, que os bens e serviços oferecidos no mercado não podem expor os consumidores a riscos além dos normais e previsíveis, devendo o fornecedor prestar informações claras e adequadas acerca de sua utilização e de seus riscos (
arts
. 8o e 12 do CDC).

“Art. 8o Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores,
exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição
, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

(...)

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1o O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
sua
apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação."

O conceito de produto defeituoso, segundo o § 1o do art. 12, relaciona-se justamente à frustração da segurança que legitimamente se espera, levando em consideração aspectos como sua apresentação, os riscos razoavelmente previsíveis e a época em que foi colocado em circulação.

Dessa forma, o ponto central da análise consiste em verificar se os riscos próprios do uso do contraceptivo foram devidamente informados e se correspondem àquilo que o consumidor poderia esperar. No caso, basta a leitura da bula do medicamento para constatar que o
Implanon
, embora altamente eficaz, não assegura proteção absoluta contra gravidez, reconhecendo inclusive um índice mínimo de falha.

Trata-se de informação notória, inclusive, de conhecimento comum: nenhum método contraceptivo assegura eficácia de 100%, sendo corrente a afirmação de que apenas a abstinência sexual possui esse grau de segurança.

Assim, a mera constatação da gravidez, mesmo diante do uso correto do método, não permite concluir pela existência de defeito do produto. O simples resultado — a gestação indesejada — não basta para caracterizar vício, quando esse risco já se encontrava informado e previsto pelo fabricante, como efeito inerente ao uso do medicamento.

Portanto, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, ela não prescinde da demonstração do defeito. No caso dos autos, não se comprovou falha concreta do medicamento, mas apenas a ocorrência de um resultado dentro da margem de risco prevista, o que afasta a configuração do nexo causal entre o produto e o dano alegado.

Ademais, é incontroverso que a paciente fazia uso de anticonvulsivantes (
fenitoína
e carbamazepina), fármacos que, conforme expressamente advertido na bula, reduzem a eficácia do
Implanon
.

Dessa forma, a mera ocorrência de gravidez, por si só, não comprova defeito do medicamento, sobretudo porque a eficácia contraceptiva não é absoluta, como bem ressaltou o douto julgador:

“No ponto, não obstante a parte autora alegar publicidade enganosa do produto trazendo aos autos propaganda veiculada pela internet e a bula, esse fato, não pode induzir a uma interpretação de plena e absoluta eficácia do
medicamento como método contraceptivo se for lida apenas parcialmente
, certo é que o tratamento contou com acompanhamento e orientação médica, não havendo resquício de provas omissão profissional ou falhas nos procedimentos médicos realizados na paciente
Jociliane
Cardoso dos Santos, quando do implante do contraceptivo.

Com efeito, não cabe falar no caso em apreço de ocorrência da gravidez por conta de publicidade enganosa ou de produto defeituoso, vez que não
ha
prova nesse sentido e a que restou produzida leva a conclusão de que o fato se deu dentro da margem mínima de probabilidade de a gestação acontecer mesmo com o implante correto do medicamento, o que afasta o dever de responsabilidade da empresa fabricante, com fulcro no art. 12, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, é de conhecimento de toda pessoa comum que nenhum método contraceptivo é totalmente eficaz. Aliás, verifica-se que o medicamento "
Implanon

Etonogestrel
" não tem o condão de impedir, em absoluto, a ocorrência de gravidez, e
isso é alertado expressamente na bula do medicamento
.”

Da responsabilidade do Estado de Mato Grosso

O pleito de responsabilização do Estado funda-se na negativa de realização da laqueadura tubária. Todavia, tal indeferimento decorreu de decisão judicial, fundamentada em parecer ministerial e proferida dentro dos limites da competência do magistrado.

Não se alegou, tampouco se comprovou, a ocorrência de erro judiciário. Logo, inexiste responsabilidade civil do Estado.

Da responsabilidade do Município de Campos de Júlio

O Município apenas deu cumprimento à ordem judicial, realizando o implante por médico regularmente habilitado.

O laudo acostado aos autos atesta que o procedimento foi realizado
em conformidade com protocolos médicos
, inexistindo prova de negligência, imprudência ou imperícia.

A jurisprudência deste Tribunal é clara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO .
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. SUSPEIÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO NÃO CONFIGURADA. ANESTESIA
RAQUIDIANA .
PARESTESIA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTINDO O DEVER DE
INDENIZAR .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O assistente técnico, conforme disposto no
art
. 466, § 1o, do CPC, é auxiliar da parte que o contratou e não está sujeito às hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis ao perito. 2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, incluindo supostos erros médicos, é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo. No entanto, exige-se a comprovação do ato, do dano e do nexo causal entre
ambos .
3. Laudo pericial aponta ausência de erro médico na aplicação da anestesia, sendo as complicações neurológicas possíveis, embora raras, em procedimentos anestésicos. 4. O tratamento adequado foi providenciado pela instituição hospitalar, não havendo má prática médica ou falha na prestação dos
serviços .
Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004259120188110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Assim, inexiste responsabilidade do Município.

Dos danos morais e pensão alimentícia

Ausente a comprovação de defeito no produto, de falha estatal ou de erro médico, inexiste suporte fático e jurídico para a condenação em danos morais ou fixação de pensão alimentícia.

O pedido indenizatório não pode prosperar em razão da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, aqui reforçados.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2
o

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Des. Maria Erotides Kneip:

(...) Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jociliane
Cardoso dos Santos e Júlia dos Santos Rosa, ambas representadas por sua curadora
Marileusa
Santos Cardoso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais c/c pensão alimentícia, proposta contra a empresa Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., o Município de Campos de Júlio e o Estado de Mato Grosso.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que:

I) não ficou demonstrado defeito no contraceptivo “
Implanon

Etonogestrel
”, cuja bula já advertia sobre redução de eficácia em pacientes epilépticas em uso de anticonvulsivantes;

II) não houve prova de negligência do médico responsável pelo implante; e

III) não se pode imputar responsabilidade objetiva ao Estado de Mato Grosso, haja vista que o indeferimento judicial da laqueadura decorreu de decisão fundamentada.

Com base nesses fundamentos, julgou-se improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

As Apelantes sustentam, em síntese, que houve:

I) erro médico por parte de profissional do Município de Campos de Júlio, que prescreveu método contraceptivo contraindicado ao quadro clínico da paciente;

II) omissão estatal, consubstanciada no indeferimento judicial do pedido de laqueadura;

III) grave situação de vulnerabilidade e miserabilidade da família, composta pela mãe-curadora, a filha interditada e crianças menores; e

IV) necessidade de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, pensão alimentícia e custas.

Nas contrarrazões apresentadas, nas quais os Apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, reafirmando a inexistência de responsabilidade civil.

A empresa Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., além das contrarrazões, protocolizou petição apartada, arguindo prevenção em favor da 2a Câmara de Direito Privado, ao fundamento de que o Agravo de Instrumento no 1021282-94.2023.8.11.0000 – envolvendo as mesmas partes e matéria conexa – foi julgado por aquele órgão, sob relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, atraindo a regra do art. 930, parágrafo único, do CPC.

Requereu, assim, a redistribuição do feito ao órgão colegiado prevento.

A ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça, doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, “embora a situação de vulnerabilidade da família das apelantes seja lamentável e mereça atenção por parte das políticas públicas de assistência social, não compete ao Poder Judiciário impor obrigação de reparação civil sem a devida comprovação de ato ilícito ou de nexo causal entre a conduta dos réus e o suposto dano experimentado.” (Id. no 296481374).

É o relatório.

(...)

A Eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, proferiu voto
NEGANDO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, aduzindo que não houve comprovação do nexo causal entre conduta atribuída aos Apelados e o dano narrado pela Apelante.

Peço vênia à Eminente Relatora, pois entendo que é o caso de DAR PROVIMENTO, em parte, ao recurso.

A análise dos autos revela elementos probatórios que autorizam o provimento parcial do recurso, especialmente no que se refere à responsabilidade do Município de Campos de Júlio pelos fatos narrados.

Conforme a documentação acostada aos autos, especialmente o cartão do medicamento (ID: 61095840 – Pág. 47) e a prescrição médica assinada pelo Dr. Leandro
Brust
, servidor da Unidade Mista Integrada
Leocyr

Lazarete
, restou comprovado que o procedimento de implante do contraceptivo
Implanon

Etonogestrel
foi realizado em 9-4-2008, nas dependências do hospital municipal, com previsão de retirada para 9-4-2011.

O ponto central da controvérsia reside na caracterização de falha na prestação do serviço público de saúde, à luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Aspecto crucial para o deslinde da causa é a inexistência de prova documental da ordem judicial determinando especificamente o implante do contraceptivo
Implanon
. A sentença recorrida afirma que, "foi solicitada autorização para realização de laqueadura tubária na interditada, no entanto, o pedido não encontrou ressonância no parecer do Ministério Público e restou indeferido pelo Juízo, tendo sido ordenado ao Município de Campos de Júlio/MT que providenciasse, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, o implante de contraceptivo na paciente/requerente."

Todavia, não consta nos autos cópia integral da decisão proferida no processo de interdição (202/Cl/2007) que teria determinado ao Município a realização do procedimento contraceptivo. A ausência desta documentação essencial impede a conclusão de que o Município estaria apenas cumprindo ordem judicial específica e precisa.

Ademais, ainda que houvesse determinação judicial genérica para adoção de método contraceptivo, a escolha técnica do procedimento adequado à paciente incumbia ao profissional de saúde responsável, que deveria considerar as particularidades clínicas da paciente.

A prova técnica produzida nos autos, especialmente o parecer médico (ID: 136119444) apresentado pela fabricante do medicamento, demonstra de forma inequívoca que o uso do
Implanon
não era indicado para o caso clínico da paciente
Jociliane
Cardoso dos Santos.

O documento afirma textualmente que "a paciente era de alto risco", que "o uso do
Implanon
era contraindicado para o seu quadro psicótico" e que, ao utilizar aquele método, "estava se criando uma falsa sensação de segurança contraceptiva, pois, na verdade, com o uso do método indicado pelo médico, a paciente estava correndo um risco maior do que o usual de engravidar".

Conforme consta na bula do medicamento (ID: 61097362 – Pág. 34 e 36), há expressa advertência de que mulheres em tratamento de longa duração com drogas indutoras de enzima hepática, como é o caso de pacientes com epilepsia que fazem uso de
fenitoína
e carbamazepina, deveriam remover o
Implanon
e utilizar método anticoncepcional não-hormonal.

A declaração médica anexada ao ID: 61095840 – Pág. 48 comprova que a paciente
Jociliane
era acometida por Epilepsia (CID G-40) e fazia uso de medicamentos à base de
fenitoína
e carbamazepina, substâncias que interferem diretamente na eficácia do método contraceptivo hormonal implantado.

O prontuário médico e o histórico de atendimentos da paciente na Unidade de Saúde Municipal deveriam conter informações detalhadas sobre seu quadro clínico. A paciente era atendida desde criança naquela unidade hospitalar em razão de suas crises convulsivas constantes, conforme relatado no Estudo Social.

Logo, presume-se que o profissional médico responsável pelo procedimento tinha pleno conhecimento do quadro clínico da paciente, incluindo sua epilepsia e o uso contínuo de medicamentos controlados. Não obstante, prescreveu e implantou método contraceptivo formalmente contraindicado para o caso.

A conduta do médico configura inobservância do dever de cautela exigível na prestação de serviços médicos, caracterizando negligência na modalidade de imprudência, por realizar procedimento inadequado ao caso concreto.

Merece especial destaque a postura processual do Município recorrido, que, intimado a apresentar o prontuário completo da paciente e esclarecer os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora (ID: 113627823), limitou-se a juntar resposta genérica do diretor administrativo do hospital informando não ter encontrado relatos do procedimento em seus arquivos.

A inversão do ônus da prova, deferida nos autos, impunha ao Município o dever de comprovar a regularidade do procedimento médico realizado, a adequação do método contraceptivo escolhido ao caso clínico da paciente e, fundamentalmente, a existência de ordem judicial específica determinando o tipo de procedimento a ser adotado.

A ausência de apresentação do prontuário médico completo, somada à existência de documentação parcial que comprova a realização do procedimento (prescrição médica, cartão do medicamento), autoriza a conclusão de que o Município deliberadamente omitiu informações relevantes para a elucidação dos fatos.

Nos termos do artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados. A omissão do Município em apresentar a documentação solicitada gera presunção de veracidade das alegações das recorrentes quanto à inadequação do procedimento realizado.

A relação de causalidade entre a conduta do preposto do Município e o dano experimentado pelas recorrentes está suficientemente demonstrada.

O Boletim de Atendimento de Urgência (ID: 157597561) comprova que, em 1-3-2011, a paciente
Jociliane
deu entrada no Centro Médico de Comodoro para retirada do implante
Implanon
porque já estava gestante desde janeiro de 2011, ou seja, aproximadamente dois meses antes da data prevista para remoção do contraceptivo (9-4-2011).

A certidão de nascimento da menor Júlia dos Santos Rosa comprova que o parto ocorreu em 11-10-2011, confirmando a cronologia dos fatos narrados na inicial.

A gravidez ocorreu exatamente no período em que a paciente estava sob o suposto efeito protetor do método contraceptivo, o que demonstra a falha na eficácia do procedimento adotado. Esta falha, conforme demonstrado tecnicamente, decorreu da escolha inadequada do método contraceptivo hormonal para paciente que fazia uso de medicamentos que reduzem sua eficácia.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, exige-se a comprovação de: (i) conduta comissiva ou omissiva do agente público; (
ii
) dano; e (
iii
) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso dos autos, todos esses elementos restaram demonstrados.

A conduta do médico servidor municipal consistiu na prescrição e implantação de método contraceptivo inadequado ao caso clínico da paciente, contrariando as recomendações técnicas expressas na bula do medicamento.

O dano experimentado pelas recorrentes é manifesto: gravidez indesejada de pessoa interditada, incapaz de exercer os cuidados maternos, gerando situação de extrema vulnerabilidade social comprovada pelo Estudo Social realizado, que caracterizou a situação como de "miserabilidade" e classificou o caso como "urgente".

O nexo causal entre a conduta e o dano está evidenciado pela ocorrência da gravidez durante o período de suposta proteção contraceptiva, em decorrência da utilização de método inadequado para o caso específico.

O Município não logrou demonstrar qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no ordenamento jurídico.

Não há nos autos comprovação de caso fortuito ou força maior que pudesse ter causado a falha do contraceptivo. Ao contrário, a prova técnica demonstra que a falha decorreu da escolha inadequada do método, considerando a interação medicamentosa conhecida.

Tampouco se pode falar em culpa exclusiva da vítima. A paciente, pessoa interditada judicialmente em razão de distúrbio mental e epilepsia, estava sob os cuidados de sua curadora e sob acompanhamento do serviço público de saúde. Não há qualquer elemento nos autos que indique descumprimento das orientações médicas ou conduta da paciente que tenha contribuído para o resultado danoso.

A alegação de possível defeito no produto fabricado pela empresa ré não foi comprovada. Ao contrário, o parecer técnico apresentado pela própria fabricante esclarece que o produto, quando utilizado adequadamente e em pacientes sem as contraindicações descritas na bula, possui a eficácia anunciada. O problema residiu na escolha inadequada do método para o caso específico.

A sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide e absolver o Município de qualquer responsabilidade, incorreu em equívoco na valoração da prova.

O magistrado a
quo
fundamentou a improcedência do pedido na assertiva de que "a prescrição do medicamento (ID: 61095840 Pág. 43) e o seu implante foi procedida sob o acompanhamento médico", do que "se presume, independentemente de qualquer prova nesse sentido, que tenha havido a devida orientação acerca do tratamento, dos efeitos do medicamento, de seus riscos, de sua eficácia, suas contraindicações".

Tal presunção, contudo, vai de encontro à prova técnica produzida nos autos, que demonstra justamente o contrário: que o método era contraindicado, que a paciente era de alto risco, e que foi criada falsa sensação de segurança contraceptiva.

Ademais, a presunção de regularidade dos atos administrativos não é absoluta, cedendo diante de prova em contrário. No caso, a prova técnica, somada à omissão do Município em apresentar o prontuário completo da paciente, afasta tal presunção.

O Estudo Social realizado pela Assistente Social Judiciária (ID: 61097345 – Pág. 27/34) e o Relatório do Conselho Tutelar (ID: 61097345 – Pág. 11/13 e Pág. 35) comprovam a grave situação de vulnerabilidade social em que se encontra o núcleo familiar das recorrentes.

O documento classifica a situação como "família em situação de miserabilidade" e aponta a urgência do caso. Descreve que a curadora
Marileusa
Santos Cardoso, com 50 anos de idade à época, não trabalha em razão dos cuidados exigidos por
Jociliane
e suas três filhas, sendo a única renda familiar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um salário-mínimo.

O estudo relata, ainda, que, "as condições de vida foram agravadas pelos problemas de saúde apresentados pela criança Júlia que segundo a requerente, avó e guardiã da criança, acredita que a criança nasceu com sequelas das muitas quedas que a genitora teve em razão da epilepsia da mãe", e que "a menina apresenta condições de saúde precaríssima, cada vez mais acentuadas".

Esta situação de extrema vulnerabilidade, que perdura há mais de treze anos desde o ajuizamento da ação, reforça a necessidade de proteção jurisdicional efetiva às recorrentes.

Os precedentes jurisprudenciais citados na sentença recorrida tratam de hipóteses em que não foi comprovado defeito do produto ou falha no dever de informação. São casos em que se reconheceu a margem de falha inerente a qualquer método contraceptivo, que não possui eficácia absoluta.

O presente caso, contudo, distingue-se substancialmente. Aqui não se trata de falha estatística inerente ao método, mas sim de escolha inadequada do procedimento contraceptivo, contrariando expressa contraindicação técnica. A paciente não se enquadrava no perfil de usuárias para as quais o método apresenta a eficácia anunciada.

A situação é análoga à prescrição de medicamento a paciente alérgico ao princípio ativo: não se pode atribuir o resultado danoso à margem de erro estatístico do tratamento quando havia contraindicação formal para sua utilização.

Diante do conjunto probatório analisado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Campos de Júlio pelos danos experimentados pelas recorrentes, afastando-se, contudo, a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da empresa fabricante.

O Estado de Mato Grosso não pode ser responsabilizado pela decisão judicial que indeferiu a laqueadura tubária da paciente, pois tal decisão foi proferida no exercício regular da função jurisdicional, com base em parecer do Ministério Público que considerou a ausência de capacidade da interditada para expressar consentimento válido para procedimento irreversível.
A decisão, ademais, não determinou especificamente qual método contraceptivo deveria ser adotado, competindo tal escolha ao serviço de saúde municipal responsável pelo atendimento da paciente.

Quanto à empresa fabricante, não se comprovou defeito do produto, mas sim sua inadequação ao caso específico da paciente, o que afasta sua responsabilidade objetiva pelo fato do produto. A bula continha as advertências necessárias sobre as contraindicações, tendo havido falha na escolha do método pelo profissional prescritor.

Dessa forma, merece provimento parcial o recurso, para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Município de Campos de Júlio pelos danos morais experimentados pelas recorrentes e determinar o pagamento de pensão alimentícia mensal.

Reconhecida a responsabilidade civil do Município de Campos de Júlio pelos danos causados às recorrentes, impõe-se a fixação de pensão alimentícia mensal em favor da menor Júlia dos Santos Rosa, fruto da gravidez indesejada ocorrida em decorrência da falha do serviço público de saúde.

A pensão alimentícia, no contexto da responsabilidade civil, possui natureza indenizatória e visa reparar os danos materiais decorrentes do ato ilícito. Fundamenta-se no artigo 950 do Código Civil, que estabelece: "Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."

Embora o dispositivo legal refira-se diretamente à incapacidade laboral da vítima, sua
ratio
aplica-se analogicamente aos casos em que o dano gera necessidade permanente de sustento, como no nascimento de criança em decorrência de falha médica que resultou em gravidez indesejada.

A jurisprudência pátria tem admitido, em casos excepcionais envolvendo gravidez indesejada por falha médica, a fixação de pensão mensal para garantir o sustento da criança nascida, reconhecendo que o nascimento não desejado gera despesas permanentes que não existiriam não fosse o ato lesivo.

O presente caso reveste-se de peculiaridades que justificam a fixação da pensão alimentícia.

Primeiro, a mãe biológica,
Jociliane
Cardoso dos Santos, é pessoa interditada judicialmente em razão de distúrbio mental e epilepsia, sendo absolutamente incapaz de prover o próprio sustento ou exercer os cuidados maternos. Conforme atestado nos autos, a paciente apresenta quadro psicótico permanente, com crises convulsivas constantes, dependendo integralmente dos cuidados de sua própria mãe, a curadora
Marileusa
Santos Cardoso.

Segundo a gravidez foi expressamente indesejada, tanto que a família havia buscado anteriormente autorização judicial para realização de laqueadura tubária definitiva, pedido este que foi indeferido com a determinação de adoção de método contraceptivo alternativo. Ou seja, havia manifestação inequívoca da família no sentido de evitar nova gestação, justamente em razão da incapacidade de
Jociliane
para os cuidados maternos.

Terceiro, a situação de extrema vulnerabilidade social do núcleo familiar está amplamente comprovada nos autos. O Estudo Social classificou expressamente a situação como de "miserabilidade", apontando que a única renda da família é o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de um salário-mínimo, insuficiente para a manutenção do grupo familiar composto pela curadora, pela interditada e por três crianças.

Quarto, a menor Júlia apresenta graves problemas de saúde, conforme relatado no Estudo Social: "A menina apresenta condições de saúde precaríssima, cada vez mais acentuadas. Está sob constante tratamento médico e vem recebendo auxílio da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Tutelar e da Igreja Assembleia de Deus." O documento sugere ainda que a criança possa ter nascido com sequelas decorrentes das quedas sofridas pela mãe durante a gestação, em razão das crises epilépticas.

Quinto, a avó e curadora, senhora
Marileusa
Santos Cardoso, encontra-se impossibilitada de trabalhar, pois precisa dedicar-se integralmente aos cuidados de
Jociliane
e das quatro netas, conforme amplamente documentado nos relatórios sociais. O Estudo descreve a "correria" da curadora para atender simultaneamente às demandas de
Jociliane
e das três crianças, evidenciando a impossibilidade de exercer atividade remunerada.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu artigo 4o, reforça: "É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

No caso concreto, a falha do serviço público de saúde resultou no nascimento de criança em situação de extrema vulnerabilidade: mãe incapaz, família em situação de miserabilidade comprovada e a própria criança apresentando graves problemas de saúde.

O Estado, por meio do Município de Campos de Júlio, que causou o dano por ato de seu preposto, não pode eximir-se da obrigação de garantir à menor as condições mínimas de subsistência digna. A fixação da pensão alimentícia, neste contexto, concretiza o princípio constitucional da proteção integral da criança.

Para a fixação do valor da pensão alimentícia em sede de responsabilidade civil, devem ser considerados os seguintes parâmetros: (i) as necessidades da alimentanda; (
ii
) a gravidade da conduta lesiva; (
iii
) a situação de vulnerabilidade social comprovada; e (
iv
) a razoabilidade e proporcionalidade.

A menor Júlia dos Santos Rosa, nascida em 11-10-2011, conta atualmente com 14 (quatorze) anos de idade. Trata-se de adolescente que, conforme os relatórios sociais, apresenta condições de saúde precaríssimas, exigindo tratamento médico constante.

As necessidades básicas da menor incluem: alimentação adequada, vestuário, medicamentos, assistência médica, material escolar, transporte, lazer, e demais despesas inerentes ao desenvolvimento saudável de uma criança.

Considerando que a menor apresenta problemas de saúde que demandam tratamento médico contínuo, suas necessidades são ainda mais prementes e elevadas em comparação com crianças em condições normais de saúde.

O Estudo Social relata que a avó curadora, impossibilitada de trabalhar, não consegue prover adequadamente as necessidades das três crianças sob sua guarda com a renda única de um salário-mínimo, configurando situação de miserabilidade.

A conduta do preposto do Município revestiu-se de significativa gravidade. Não se tratou de erro escusável ou de falha imprevisível, mas sim de negligência manifesta ao prescrever e implantar método contraceptivo formalmente contraindicado para o caso clínico da paciente.

O profissional médico tinha conhecimento do histórico da paciente, que era atendida há anos na unidade de saúde municipal. Sabia de sua condição de pessoa com epilepsia, do uso contínuo de medicamentos controlados e da sua incapacidade mental. Mesmo assim, optou por método contraceptivo inadequado, contrariando as recomendações técnicas expressas na bula do medicamento.

Ademais, o Município, ao ser intimado a esclarecer os fatos e apresentar a documentação médica completa, optou por omitir informações, dificultando a apuração da verdade e a responsabilização pelos danos causados.

Conforme amplamente documentado nos autos, a família encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, classificada como "miserabilidade" pelo Estudo Social, que enfatizou a urgência do caso há mais de dez anos.

A curadora, com idade avançada, não possui condições de trabalhar, dedicando-se integralmente aos cuidados da filha interditada e das três netas. A renda familiar limita-se ao BPC de um salário-mínimo, manifestamente insuficiente para as necessidades do grupo.

Esta situação de penúria perdura desde o nascimento da menor, em 2011, sem que a família tenha recebido qualquer auxílio daqueles que deram causa ao dano, agravando ainda mais a vulnerabilidade das recorrentes.

Considerando todos os elementos acima analisados, e atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a pensão alimentícia mensal devida pelo Município de Campos de Júlio em favor da menor Júlia dos Santos Rosa no valor correspondente a
02 (dois) salários-mínimos nacional vigente
.

Tal valor, embora não seja capaz de reparar integralmente todos os danos materiais experimentados, representa montante razoável que permitirá à menor ter acesso a condições mais dignas de subsistência, complementando a renda familiar e possibilitando o atendimento de suas necessidades básicas.

O valor será corrigido monetariamente sempre que houver reajuste do salário-mínimo nacional, mantendo-se o poder aquisitivo da prestação alimentícia.

A pensão alimentícia será devida desde a data do nascimento da menor (11-10-2011), devendo o Município pagar as prestações vencidas de forma retroativa, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A pensão mensal se estenderá até que a alimentanda complete 18 (dezoito) anos de idade, ou 24 (vinte e quatro) anos se estiver cursando ensino superior, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Caso a alimentanda, ao atingir a maioridade civil, apresente incapacidade que a impeça de prover o próprio sustento, a pensão se estenderá até que cesse tal incapacidade, devendo ser comprovada mediante perícia médica quando do atingimento da maioridade.

Em razão da natureza alimentar da prestação e de sua vinculação ao sustento da menor, o inadimplemento sujeitará o devedor às consequências previstas no artigo 528 do Código de Processo Civil, incluindo a possibilidade de prisão civil, sem prejuízo da penhora de verbas públicas, se necessário, para garantir a satisfação do crédito.

As prestações mensais deverão ser pagas até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela curadora da alimentanda.

Por se tratar de verba de natureza alimentar, as prestações pagas são irrepetíveis, ainda que futuramente sobrevenha decisão modificando o valor ou extinguindo a obrigação. Esta característica visa proteger a alimentanda, que se presume ter empregado os valores recebidos na satisfação de suas necessidades vitais imediatas.

Fica ressalvado ao Município devedor o direito de pleitear, em ação própria e mediante comprovação de mudança significativa nas condições econômicas da alimentanda ou de sua família, a revisão ou exoneração da pensão alimentícia, nos termos do artigo 15 da Lei 5.478/68, aplicável por analogia.

Além da pensão alimentícia, merece acolhida o pedido de indenização por danos morais experimentados pelas recorrentes.

A menor Júlia dos Santos Rosa nasceu em contexto de extrema vulnerabilidade, fruto de gravidez indesejada de mãe incapaz, em família que não dispunha de condições materiais para acolhê-la adequadamente.

Conforme documentado nos autos, a criança desenvolveu graves problemas de saúde, possivelmente decorrentes das quedas sofridas pela mãe durante a gestação em razão das crises epilépticas. O Estudo Social relata que a menor apresenta "condições de saúde precaríssima, cada vez mais acentuadas", necessitando de tratamento médico constante.

Além disso, a menor cresceu e continua vivendo em situação de miserabilidade, privada de condições dignas de subsistência, sem poder usufruir adequadamente dos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente a todas as crianças.

Embora o dano moral não possa ser integralmente quantificado, especialmente em se tratando de criança que ainda não desenvolveu plena consciência de sua situação, é inequívoco que as condições nas quais nasceu e vem sendo criada configuram violação à sua dignidade, justificando a reparação pecuniária.

A recorrente
Jociliane
, embora incapaz civilmente, experimentou danos morais significativos decorrentes da gravidez indesejada.

Ainda que sua condição mental não lhe permita compreender integralmente a situação, é pessoa dotada de dignidade e titular de direitos fundamentais. Foi submetida a gravidez que ela e sua família buscaram expressamente evitar, justamente em razão de sua incapacidade para exercer os cuidados maternos.

Durante a gestação, sofreu com as crises epilépticas que se agravaram na gravidez, com quedas e riscos à sua própria integridade física. Após o nascimento da criança, viu-se novamente na condição de mãe sem poder exercer tal papel, dependendo integralmente dos cuidados de sua própria mãe.

A jurisprudência tem reconhecido que mesmo pessoas com capacidade mental reduzida são titulares do direito à indenização por danos morais, pois a dignidade da pessoa humana é atributo inerente a todo ser humano, independentemente de suas condições cognitivas.

A curadora
Marileusa
Santos Cardoso experimentou danos morais reflexos ou ricochete que merecem ser reconhecidos.

Trata-se de senhora que, já em idade avançada e responsável pelos cuidados de filha interditada, viu-se compelida a assumir a guarda e os cuidados de mais uma criança, nascida em decorrência de falha do serviço público que ela tentara prevenir ao buscar autorização judicial para a laqueadura tubária.

O Estudo Social relata a sobrecarga enfrentada pela curadora, que precisa simultaneamente cuidar da filha interditada, administrar suas crises epilépticas constantes, e atender às demandas de três netas, uma delas com graves problemas de saúde. Tal situação, somada à absoluta insuficiência de recursos financeiros, configura quadro de sofrimento psicológico intenso e duradouro.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os seguintes critérios: (i) gravidade do dano; (
ii
) intensidade do sofrimento; (
iii
) condição socioeconômica das vítimas; (
iv
) capacidade econômica do ofensor; (v) caráter pedagógico da indenização; e (vi) razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a gravidade do dano é elevada. A falha do serviço público resultou em gravidez indesejada de pessoa incapaz, gerando situação de extrema vulnerabilidade que perdura há mais de treze anos, com repercussões gravíssimas na vida de todos os membros da família.

A intensidade do sofrimento também é significativa, conforme amplamente documentado nos relatórios sociais, que descrevem situação de miserabilidade e classificam o caso como urgente.

A condição socioeconômica das vítimas é de extrema pobreza, o que agrava ainda mais os efeitos do dano e justifica indenização mais robusta como forma de proporcionar algum alívio à situação de penúria.

Por outro lado, o ofensor é ente público municipal, cuja capacidade econômica, embora limitada em comparação com outros entes federativos, deve ser considerada no contexto dos princípios da responsabilidade civil estatal.

O caráter pedagógico da indenização é relevante, pois deve servir para desestimular a reiteração de condutas negligentes na prestação de serviços públicos de saúde, área sensível que envolve direitos fundamentais da população.

Considerando todos esses elementos, e atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em favor da parte Autora.

O valor será corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o valor total e inscrição em precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso.

Com essas considerações,
peço vênia à digna Relatora, para DAR PROVIMENTO, em parte, ao Recurso de Apelação e, por conseguinte
:

I)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil exclusiva do Município de Campos de Júlio pelos danos causados às recorrentes;

II)
CONDENAR o Município de Campos de Júlio ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor da menor Júlia dos Santos Rosa no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacional vigente, desde a data de seu nascimento (11-10-2011) até que complete 18 anos de idade, ou 24 anos se estiver cursando ensino superior, com as características e condições acima estabelecidas;

III)
CONDENAR o Município de Campos de Júlio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da parte Autora, com correção monetária e juros na forma acima fixada;

IV)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao Estado de Mato Grosso e à empresa Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.;

V)
CONDENAR o Município de Campos de Júlio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (prestações vencidas da pensão mais danos morais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Acompanho integralmente o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que nesta oportunidade foi
aderido
pela e
.
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025